Tribunal: TJSP
Processo: 1007009-61.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços educacionais. Negativação indevida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da autora, que visa à elevação da indenização moral para R$ 15.000,00, pugnando ainda pela incidência dos juros de mora a partir da data do evento danoso. EXAME: Cobrança e restrição indevidas. Dano moral configurado "in re ipsa".

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços educacionais. Negativação indevida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da autora, que visa à elevação da indenização moral para R$ 15.000,00, pugnando ainda pela incidência dos juros de mora a partir da data do evento danoso. EXAME: Cobrança e restrição indevidas. Dano moral configurado "in re ipsa". Indenização moral arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 que comporta majoração para R$ 10.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação por versar o caso responsabilidade civil contratual, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Verba honorária que comporta majoração para onze por cento (11%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIAL PROVIDO.*